Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO DE MURO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. No caso, não se verifica a probabilidade do direito, pois a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória a fim de se apurar a alegada culpa pela infiltração do muro que divide os dois imóveis, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção.
4. Demais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que os Agravantes são insolventes e não podem ressarcir as despesas tidas pela parte agravada para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.